Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002410-36.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: NORBERTO DE PAULA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Norberto de Paula contra a decisão que, em ação de obrigação de entregar coisa certa com pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a expedição de alvará para a empresa que apresentou o menor orçamento.
Assegura que, por possuir idade de sessenta e sete (67) anos e apresentar linfoma não hodgkin de células de manto (CID 10 C83.1), requereu o deferimento de tutela provisória de urgência para que fosse determinado o fornecimento do medicamento mabthera (rituximabe) 630mg, a qual foi deferida.
Assevera que, em razão do não fornecimento do fármaco no prazo fixado, determinou-se o bloqueio pelo BacenJud, motivo pelo qual, juntou três (3) orçamentos, dos quais o de menor valor foi da empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda., que, no dia 19 de novembro de 2019, “liberou o 1o ciclo de tratamento”.
Afiança que, na mesma data, requereu “a juntada da respectiva nota fiscal e do recibo de realização do tratamento, comprovando a efetiva entrega do tratamento [...] para que fosse autorizada a expedição de alvará” para a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda. Todavia, o juízo de Primeira Instância, determinou a expedição de alvará “em favor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, empresa que ofereceu um dos maiores orçamentos dentre os apresentados nos autos”.
Afirma que “manifestou-se no dia 06/01/2020, para sanar a irregularidade apontada, requerendo que a Unimed Cuiabá fosse intimada a devolver os valores recebidos erroneamente, já que após a realização do 1o ciclo o Estado passou a fornecer a medicação ao recorrente, para propiciar o pagamento da empresa que comprovou efetivamente a entrega do tratamento e ofereceu o menor preço no processo.”. No entanto, “o Juízo de Instância Singela rejeitou a manifestação”.
Acentua que “o pagamento feito à Unimed Cuiabá é totalmente incabível, violando frontalmente os princípios da licitação pública, visto que além de não ter sido a responsável pela entrega do tratamento ao agravante, ofereceu uma das maiores cotações no processo. Além disso, a SES/MT adquiriu onerosamente a medicação por conta própria, e disponibilizará os próximos ciclos de tratamento através do HC/MT, o que demonstra ainda mais o prejuízo aos cofres públicos estaduais, já que o alvará expedido em favor da cooperativa Unimed não serviu para absolutamente nada, apenas para enriquecer ilicitamente a empresa.”.
Alega que “causa ainda mais estranheza, a expedição do alvará eletrônico no 578119-1/2019”, porquanto “tal alvará, no valor de R$ 13.416,00, que também foi expedido em favor da Unimed Cuiabá, utilizou a verba bloqueada para garantia da tutela provisória de urgência concedida à parte Agravante, que era suficiente para 03 meses de seu tratamento, em prol de paciente autor de outra ação judicial (Ref. Autos no. 1016830-74.2019.8.11.0002), qual seja, Sr. Mario Tluszcz, que em nada tem a ver com o recorrente, desfalcando, assim, o montante bloqueado para garantia de seu direito.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para:
[...] a) A intimação da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico para que providencie a devolução imediata para a conta única vinculada ao presente feito dos R$22.597,62 transferidos erroneamente para sua conta bancária, dadas às circunstancias e fatos aqui descritos;
b) Caso a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico já tenha realizado a entrega do medicamento ao Estado de Mato Grosso, seja realizada a intimação do Ente Estatal para que devolva à referida empresa as caixas de fármaco que lhe foram entregues indevidamente, ou que, alternativamente sejam tais caixas fornecidas a outros pacientes da rede pública de saúde que delas necessitam;
c) Seja determinada a expedição de alvará autorizando a transferência de R$14.886,05, conforme nota fiscal e recibo de tratamento anexados, via Transferência Eletrônica Disponível (TED), em favor da clínica Oncolog Clinica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda. (dados bancários no rodapé), referente ao 1o ciclo de tratamento efetivamente fornecidos ao agravante com a respectiva entrega do tratamento com o fármaco vindicado, regularmente comprovada neste recurso; [...].
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] A parte Autora pugnou pelo pagamento do primeiro ciclo quimioterápico junto a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda, com consequente expedição de alvará no valor de R$ 14.886,05 (ID 26275258), juntando NF no 22.
Em ID 26955591 e ID 27790963, reiterou o bloqueio de valores para pagamento do medicamento adquirido para o primeiro ciclo de tratamento, bem como que o segundo ciclo da medicação seja disponibilizado para a realização da infusão no Hospital do Câncer de Mato Grosso.
Feito o registro. Anoto que constatada a necessidade de aquisição de medicamento não disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado ao custo do medicamento e logística na entrega do mesmo à Secretaria de Estado de Saúde, foi determinada a aquisição da medicação pleiteada se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos.
Não houve determinação de aquisição de medicação junto a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda, logo não há que se falar em pagamento equivocado por este Juízo.
Aguarde-se a prestação de contas e expedição do competente alvará judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, devendo a parte Autora ser intimada somente após a realização destas fases para que, provida de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à Secretaria de Estado de Saúde.
Prossiga-se nos ulteriores termos processuais, haja vista que as tratativas para o cumprimento da decisão judicial são inteiramente via Gabinete, não havendo necessidade de conclusão dos autos.
Às providências. [...]. (Id. 34255953, fls. 2).
O agravante, provavelmente, premido pela circunstância de estar às voltas com insidiosa doença, optou por obter o medicamento, para pagamento posterior, fiado no deferimento de liminar e, é de se supor, que se observasse o orçamento de menor valor.
Porém, a razoável previsão do agravante não se concretizou, ante a determinação de liberação do numerário para empresa que ofertou preço maior.
Ora, presente a decisão judicial que determinou a juntada de três orçamentos do valor do medicamento, outra não poderia ser a compreensão do agravante, senão a que se observaria, sempre, aquele que contemplasse valor menor.
No caso, não se pode olvidar a boa-fé da parte padecente de insidioso mal, cujo êxito na permanência do ser vivente neste plano de existência, estar sempre a depender da rapidez do tratamento, bem como da empresa que confiou que receberia o pagamento e cedeu o medicamento; proceder, aliás, digno dos maiores encômios, pelo que não pode arcar com o prejuízo; que se diga, na verdade, não seria apenas daquela, como de futuras pessoas necessitadas, já que não mais confiaria em ceder qualquer medicamento, para recebimento futuro.
Dessa forma, o pagamento há de ser honrado, para que o princípio da confiança legítima, não seja abalado e a desconfiança floresça ainda mais na nação brasileira.
Assim, determino que novo bloqueio seja realizado para o devido pagamento da empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda. e que a Unimed Cuiabá seja notificada a proceder à devolução do numerário recebido, dispensável no caso de já ter sido encaminhado o medicamento à Secretária de Estado de Saúde de Mato Grosso.
Comuniquem-se ao Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado, na forma do inciso II do mencionado artigo.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator